Tribunal: TJMT
Processo: 0007954-95.2017.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007954-95.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[HELIVELTON LUCAS VIEIRA - CPF: 706.291.981-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALVINO PINHEIRO - CPF: 169.426.809-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA CONVINCENTE DA AUTORIA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES GERALMENTE PRATICADOS SEM TESTEMUNHAS –
APELO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há que se falar em insuficiência de prova, quando presentes nos autos, elementos de convicção aptos a demonstrar de forma inequívoca, a autoria do delito, como os consubstanciados nas palavras da vítima, colhidas sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas produzidas nos autos; ademais, em crimes, geralmente, praticados sem testemunhas, as palavras da vítima possuem especial relevância.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto a tempo e modo por
Helivelton Lucas Vieira,
contra a sentença em que foi condenado como autor do crime previsto no
art. 157, § 2o, I e II, do CP
, à pena de
5 anos e 4 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
,
e
12 dias-multa
(Id. 106584609 - Pág. 45).

Pleiteia a
absolvição
por insuficiência probatória, alegando que as palavras da vítima são insuficientes para ensejar a condenação (Id. 106584610).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 106584610 – Pág. 17);
igualmente
, em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário que segue (Id. 107322468):

“SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO (artigo 157, §2o, I e II, do Código Penal). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: Pretendida a absolvição sob a tese de ausência de provas e negativa de autoria – Impossibilidade – Não acolhimento – Provas orais, em especial a palavra da vítima, que desde o início da investigação reconheceu o apelante como autor do crime – depoimento do ofendido que reveste de maior credibilidade quando em harmonia com os demais elementos de prova. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022